Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-25.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015152-25.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), HERBERT FRANCISCO VIEIRA - CPF: 040.653.451-97 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENIR CONCEIÇÃO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA CONCEIÇÃO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – RETRATAÇÃO DAS VÍTIMAS E RESPECTIVAMENTE ESPOSA E FILHA DA QUE FOI MORTA – DECLARAÇÕES QUALIFICADAS QUE FORAM DETERMINANTES PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – REVISIONANDO QUE APRESENTOU ÁLIBI NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE FOI AFASTADA EM FACE DAS RETRATADAS – RETRATAÇÃO QUE SINALIZA A AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – SUBSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
REVISIONAL PROCEDENTE
.

A existência de prova nova consistente em retratação das vítimas formulada em justificação judicial é capaz de comprovar a inocência do condenado e suficiente para desconstituir a coisa julgada do édito condenatório.

Os testemunhos dos agentes públicos replicaram as declarações das vítimas à época. Ainda, o requerente apresentou álibi que foi refutado tanto na sentença quanto no acórdão, em virtude das palavras das vítimas.

Nesse contexto, conclui-se que a prova que motivou a condenação ficou totalmente descredibilizada e insuscetível de amparar o édito condenatório, ainda que acobertado pela coisa julgada, que devendo o mesmo ser desconstituído, à luz da prova nova produzida.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso III do Código de Processo Penal,
Herbert Francisco Vieira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 1531-28.2013.811.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3º, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de latrocínio (no artigo 157, § 3º, do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 67532/2014, que foi desprovido, à unanimidade.

Sustentou a existência de prova nova, ou seja, as vítimas – únicas testemunhas oculares do delito – Tatiana Conceição Soares e Lenir Conceição de Jesus foram ouvidas na justificação criminal aduzindo que em nenhum momento teriam visto o revisionando na cena do crime, eis que apenas teriam ficado sabendo por “terceiras pessoas” que era aquele que teria praticado o delito.

Ainda, que a vítima Lenir alegou que tem certeza que o revisionando não foi o autor do crime, sustentando acreditar na inocência dele, posto que os verdadeiros autores seriam o corréu Leandro e o terceiro Mário.

Afirmou que a sentença condenatória havia se alicerçado, tão somente, no depoimento prestado pela vítima Lenir em sede policial e judicial, tendo em vista a ausência de outras provas que indicassem o revisionando como coautor do delito.

Alegou que a acusação não conseguiu demonstrar cabalmente, que o revisionando estava, de qualquer forma, envolvido na empreitada delitiva, sendo que a sentença baseou-se unicamente no depoimento de uma das vítimas para sustentar a condenação em desfavor de requerente.

Assim, ao final requereu:

“a) A concessão da liminar para que suspenda o processo em execução da pena nº 1007923-14.2022.8.11.0000, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, colocando-se o apenado em imediata liberdade, nos termos da argumentação supra;

b) No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, procedendo a modificação da condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para absolver o Revisionando, nos termos do artigo 626, do Código de Processo Penal, tendo em vista a existência de provas novas sobre a sua inocência, com a expedição de alvará de soltura...”

A liminar pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 150850664.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência da revisional, eis que, no seu entender, inexiste prova nova idônea para a rescisão da coisa julgada (id. 151334211), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO – ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - VERIFICA-SE, SALVO MELHOR ANÁLISE, QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO SE BASEOU SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS LENIR CONCEIÇÃO DE JESUS E TATIANA CONCEIÇÃO SOARES, MAS TAMBÉM NAS PALAVRAS CONTRADITÓRIAS DAS TESTEMUNHAS AURIVALDO DE LARA PINTO E THIAGO DAMIÃO BARBOSA DA CUNHA, AMBAS ARROLADAS PELA DEFESA NO CURSO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. - A DESPEITO DA APARENTE COERÊNCIA NO ENREDO TRAZIDO À GUISA DE PROVA NOVA, É POSSÍVEL DETECTAR SÉRIAS INCONGRUÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE O QUE DISSE A VÍTIMA LENIR CONCEIÇÃO DE JESUS NO CURSO REGULAR DA AÇÃO E O CONTEÚDO DECLINADO ULTERIORMENTE, EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO, A AFASTAR A PLAUSIBILIDADE DA PROPOSTA REVISIONAL.
INEXISTINDO PROVA NOVA IDÔNEA PARA A RESCISÃO DA COISA JULGADA MATERIAL, O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizado por
Herbert Francisco Vieira
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 1531-28.2013.811.0053 d
Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizado por
Herbert Francisco Vieira
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 1531-28.2013.811.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3º, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de latrocínio (no artigo 157, § 3º, do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 67532/2014, que foi desprovido, à unanimidade.

Sustentou a existência de prova nova, ou seja, as vítimas – únicas testemunhas oculares do delito – Tatiana Conceição Soares e Lenir Conceição de Jesus foram ouvidas na justificação criminal aduzindo que em nenhum momento teriam visto o revisionando na cena do crime, eis que apenas teriam ficado sabendo por “terceiras pessoas” que era aquele que teria praticado o delito.

Ainda, que a vítima Lenir alegou que tem certeza que o revisionando não foi o autor do crime, sustentando acreditar na inocência dele, posto que os verdadeiros autores seriam o corréu Leandro e o terceiro Mário.

Afirmou que a sentença condenatória havia se alicerçado, tão somente, no depoimento prestado pela vítima Lenir em sede policial e judicial, tendo em vista a ausência de outras provas que indicassem o revisionando como coautor do delito.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante ao trânsito em julgado, em 24 de fevereiro de 2015 (id. 137455157 – fls. 309).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença,
se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em 11 de março de 2014, o Juízo singular condenou o requerente pelo crime de latrocínio a pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, sob os seguintes argumentos:

“... Trata-se de Ação Penal deflagrada pelo representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra HEBERT FRANCISCO VIEIRA e LEANDO BATISTA LEITE, devidamente qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do delito tipificado no artigo 157, §3º in fine, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Materialidade e autoria.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de reconhecimento de pessoa, pelo laudo de necropsia, bem como pelos depoimentos constantes nos autos, os quais também evidenciam a autoria delitiva.

Analisando todo o conjunto probatório, constata-se que a autoria do crime de roubo seguido de morte (art. 157, §3°, do CP) ficou robustamente comprovada.

Com efeito, verifica-se que em todas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima Lenir Conceição de Jesus foi objetiva ao reconhecer ambos os denunciados, descrevendo com riqueza de detalhes a conduta de cada um deles individualmente.

No que tange ao denunciado Leandro não há dúvida acerca da sua participação no delito, até mesmo porque, em juízo, este confessou a prática do crime, corroborando as declarações de Lenir e Tatiana que, na delegacia de polícia e em juízo, afirmaram tê-lo reconhecido.

No que se refere ao denunciado Hebert, conquanto este negue a autoria do delito descrito na denúncia, não existem no feito elementos probatórios aptos a sobrepujar o reconhecimento levado a efeito pela vítima Lenir desde a fase policial e confirmado em audiência de instrução
.

Neste contexto, a fim de comprovar a sua versão, no sentido de que não participou da prática criminosa, o denunciado Hebert arrolou as testemunhas Aurivaldo de Lara Pinto, Lucinei da Silva Rodrigues, Hermes Divino Moreira Cunha, Thiago Damião Barbosa da Cunha, pessoas cujos depoimentos revelam existir um grau de amizade com Hebert, que vai além da relação de boa vizinhança.

Feitas as inquirições, mais precisamente no que atine às testemunhas Aurivaldo e Thiago, observa-se que seus depoimentos são contraditórios entre si, na medida em que ambos arrazoaram estar na companhia de Hebert em lugares distintos e em horários semelhantes.

Na tentativa de fornecer um álibi ao denunciado Hebert, a testemunha Aurivaldo mencionou que com ele esteve o dia inteiro, destacando que este o ajudou a separar e transportar cabeças de gado até às 20:00 horas do dia dos fatos, quando, então, o deixou em sua residência.

Por sua vez, com a mesma intenção, a testemunha Thiago, verberou que esteve na residência do réu Hebert às 19:40 horas, com o intuito de contratá-lo para gradear a sua horta, mas que este se negou a fazê-lo, sob o argumento de que estava na cama pelo fato de estar gripado e com febre alta.

Portanto, confrontando os dois depoimentos, resta evidente a fragilidade dos álibis, seja pelo fato de ser impossível o réu estar em dois lugares distintos, com pessoas diferentes e ao mesmo tempo, ou pelo fato de que, na versão de Thiago, o réu teria ficado acamado o dia todo e, nos dizeres de Aurivaldo, este denunciado o ajudou o dia inteiro a separar e carregar cabeças de gado.

Não bastasse isso, razão assiste ao Parquet no que concerne às contradições existentes nas declarações do co-réu Leandro ao ser interrogado em juízo.

Conforme se infere das declarações de Leandro, com o fim de eximir a autoria por parte do co-denunciado Hebert, que é seu cunhado, este aduziu que o crime foi cometido por ele na companhia de um terceiro, conhecido tão somente pelo nome de Mário, do qual não tem maiores informações.

No primeiro momento, Leandro afirmou que Mário o chamou para praticar um assalto, indicando, inclusive, o lugar e dizendo que lá havia R$ 30.000,00.

Posteriormente, arrazoou que ele contratou Mário para ceifar a vida da vítima Nei, em razão de um suposto desentendimento onde este último teria dito palavras que ‘magoaram o seu coração’, sendo que, pelo ‘serviço’, pagaria a importância de R$ 3.500,00.

Outra inconsistência a ser relevada, consiste no fato do réu, em momentos afirmar que sequer ingressou na residência das vítimas, e em outros prestar declarações que sugerem que ingressou na residência, por exemplo, quando alega que, durante o tempo que permaneceu na residência, permaneceu de capacete.

Desta feita, tanto os depoimentos das testemunhas de defesa quanto interrogatório de Leandro, não se revestem da força necessária para afastar certeza da autoria no que diz respeito ao acusado Hebert.

Frise-se, o fato da vítima Tatiana não ter reconhecido o réu Hebert, por si só, não justifica a sua absolvição, já que existe no feito o reconhecimento feito pela vítima Lenir, que também estava no local e presenciou os fatos.

Não restando dúvidas acerca da autoria por parte dos denunciados, ambos devem ser condenados...”
(id. 137455157, p. 72).

Esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 67.532/2014, de relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza, manteve a condenação do requerente, sendo assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE INEQUÍVOCA E PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS A INDICAREM A AUTORIA DO DELITO – ÁLIBIS QUEBRADIÇOS – CONFISSÃO DO CORRÉU QUE NÃO DESCONTITUI O PLEXO DE PROVAS QUE LASTREIA A ACUSAÇÃO – PRETENSA DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – INSUBSISTÊNCIA – DECLARAÇÕES DO ACUSADO FRÁGEIS E INVEROSSÍMEIS NESSE SENTIDO – INSTÂNCIA POR READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – ALTERAÇÃO OS MOTIVOS EXPOSTOS NA SENTENÇA COMBATIDA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA –

APELOS DESPROVIDOS
.

Para a tipificação do latrocínio basta a atuação dos acusados direcionada à morte da vítima como forma de permitir o acesso a bens patrimoniais alheios, sobretudo quando esta encontrar lastro nas provas testemunhais presentes nos autos, hábeis a demonstrar, à saciedade, o intento criminoso dos agentes.

O efeito devolutivo da apelação está a permitir que o Tribunal julgue os recursos defensivos reafirmando, infirmando ou alterando os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos limites da imputação e não majore a pena aplicada, agravando a situação dos acusados.

No corpo do acórdão o Desembargador Alberto Ferreira de Souza, consignou que:

“...
Depreende-se da denúncia que a vítima Nei Soares da Silva encontrava-se com sua esposa, Lenir Conceição de Jesus, e sua filha, Tatiana Conceição Soares, em sua casa na referida localidade, quando ouviram um barulho de moto em frente ao imóvel, ocasião em que Nei foi em direção à janela, onde foi alvejado com dois projéteis de arma de fogo. Consta que as vítimas Lenir e Tatiana tentaram evadir-se do local, tendo o acusado
Herbert Francisco Vieira
perseguido a segunda, ameaçando-a de morte, ocasião em que a primeira visualizou as feições faciais do agressor, já que este não usava qualquer cobertura no rosto, permitindo, pois, o seu reconhecimento na delegacia.

Narra a exordial que o apelante
Herbert Francisco Vieira
logrou aprisionar as duas ofendidas no interior do imóvel, momento em que ordenou que ambas deitassem no chão, possibilitando que suas mãos fossem amarradas, sendo agredidas fisicamente com chutes e pontapés, tendo o réu atingindo “[...] as costas da vítima Lenir, ao pisar nela quando ela se deitava no chão; a vítima Tatiana ainda foi obrigada a permanecer de joelhos e com a cabeça abaixada durante a ação dos denunciados” [fl. 06].

Com as vítimas imobilizadas, a inicial descreve que os apelantes, empós terem vasculhado a residência, passaram a exigir armas, proferindo palavras de baixo calão e desferindo chutes nas vítimas Lenir e Tatiana, bem como em Nei, sendo que quanto a este último, o acusado
Herbert Francisco Vieira
, por pura perversidade, pisava na lesão causada pelos projéteis de arma de fogo, ocasião em que Tatiana acabou por reconhecer, igualmente, o apelante
Leandro Batista Leite
, por já ter sido seu namorado. Em seguida, empós a subtração dos referidos bens patrimoniais, os acusados empreenderam fuga, levando, inclusive, a chave do veículo da vítima Nei para dificultar o resgate.

Insurgindo-se contra a sentença condenatória, o apelante
Herbert Francisco Vieira
formula, em bosquejo, pedido de absolvição, com espeque no art. 386, IV, V e VII do CPP, por não estar devidamente provada, a seu aviso, a autoria do crime e, subsidiariamente, requer seja readequada a pena imposta na primeira instância. O acusado
Leandro Batista Leite
, por sua vez, almeja a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, a fim de que seja julgado perante o júri popular e, noutra vertente, pugna para que o quantum de pena aplicado seja reduzido, mercê da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal.

Dada a imbricação das condutas estampadas na denúncia e a contextura temporal e espacial em que foram efetivadas, passamos à análise conjuntural dos apelos vertidos.

A decisão invectivada desmerece reproches!

De proêmio, insta reconhecer que a materialidade do crime remanesceu inequívoca, notadamente em face do
Boletim de Ocorrência
[fls. 11/13], do
Termo de Reconhecimento de Pessoa
[fls. 15v] e dos
Termos de Declarações
de fls. 24/25 e 35v/36v.

No pertinente à autoria do crime, estamos que as provas produzidas ao longo do procedimento penal sinalizam, com substância, a ingerência dos apelantes no cenário delitógeno exposto na denúncia. A vítima
Lenir Conceição de Jesus
, além de relatar a miúdo o modus operandi empregado pelos réus, tal como vertido na inicial, narrou na fase investigativa que reconheceu sem sombra de dúvidas que um dos envolvidos era a pessoa de Herbert, vulgo “TATÃO” [fls. 35v/36v], fator roborado no
Termo de Reconhecimento
de fls. 15v e nas declarações efetivadas, em duas oportunidades, perante à autoridade judiciária [CD-R, fl. 208v], inexistindo nos autos, acentue-se, qualquer indício de vindita, como aventado pela Defesa, capaz de macular os seus depoimentos.

Narra a ofendida
Lenir Conceição de Jesus
que:

“[...] QUE em relação ao outro ‘bandido’, relata que esse estava para dentro dos cômodos revirando; QUE após estarem todos imobilizados, na cozinha, TATÃO começou a perguntar ‘CADÊ O 38! CADE O 38!’ [...] QUE respondia a eles que não tinha revólver algum; QUE dado momento TATÃO disse: VAMO LOGO COM ISSO TETÉ, VAMO LOGO!’ QUE então o TETÉ respondeu: ‘NÃO TÔ ACHANDO!’ QUE a declarante interferiu e disse a ele [...] TÁ EM CIMA DO GUARDA ROUPAS BRANCO [...] QUE depois disso saíram levando ainda com eles dinheiro [...] responde que foi R$ 1.250,00 [...] a quantia que NEI havia recebido de seu patrão...” [fls. 36/36v].

Por sua vez, a ofendida
Tatiana Conceição Soares
relatou, igualmente, na fase policial, que “não viu o rosto deles, pois estava com medo, visto que eles batiam em sua mãe, a pisoteava e a chutava, já o seu pai o viu caído próximo, sangrando e gemendo muito, mais não obstante, mesmo ele estando ali naquelas condições os bandidos pisavam nele e o chutava; mas faz saber que dado momento esse moreninho disse: ‘VAMO LOGO TETÉ!’; QUE por conhecer o TETÉ sendo que já até estudaram na mesma escola, se manteve quieta e fingiu não o conhecer; QUE o moreninho disse novamente ‘VAMO LEANDRO!, VAMO LEANDRO’; QUE então não teve dúvidas que se tratava do conhecido TETÉ, LEANDRO BATISTA LEITE...” [fl. 24v,sic], versão esta corroborada em seu depoimento na etapa judicial, bem como na confissão do réu
Leandro Batista Leite
em juízo [CD-R, fl. 208v].

Registre-se que a negativa de autoria empreendida pelo acusado
Herbert Francisco Vieira
nas duas fases do procedimento penal não encontra respaldo nas demais provas produzidas, ainda que os depoimentos das testemunhas de defesa angariados em juízo – sobretudo aqueles prestados pelo
Sr. Aurivaldo de Lara Pinto
e
Thiago Damião Barbosa da Cunha
–

sinalizem que o réu não esteve no local do crime [CD-R, fl. 208v], tal como exposto na denúncia.

Para além da fragilidade das versões apresentadas pelas ditas testemunhas em juízo, porquanto ambas afirmam que estiveram com o réu
Herbert Francisco Vieira
em lugares distintos e em horários semelhantes [álibis quebradiços!], temos que a tentativa do corréu
Leandro Batista Leite
em inocentar o comparsa não vem de merecer alento.

De feito, inexistem nos autos evidências concretas acerca da pessoa por ele indicada como
Mário
– e sobre a sua hipotética participação no crime –, com quem teria supostamente praticado o delito, sem perder de vista as patentes contradições em suas declarações, visto que no início do interrogatório afirmou que chamou
Mário
para realizar um assalto e, na sequência, diz que o contratou para ceifar a vida do ofendido [CD-R, fl. 208v, 01’20’’ a 02’55’’], se contradizendo, ainda, quando destaca que durante o prática do crime permaneceu do lado de fora da residência, porém, ao depois [CD-R, fl. 208v, 10’20’’ a 10’35’’], afirma que entrou na morada encapuzado e com capacete.

Nessa contextura, estamos que o teor das declarações das testemunhas de Defesa e do interrogatório da apelante
Leandro Batista Leite
não tem o condão de derribar as demais provas produzidas, que estão a comprovar, às expressas, a ingerência de
ambos
os apelantes na empreitada criminosa, tal como assentado pelo magistrado singular, presente no palco dos acontecimentos.

Ilegítima, portanto, a tese defensiva a dizer com absolvição do réu
Herbert Francisco Vieira.
..”

Neste contexto, observa-se do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo revisionando que a
vítima

Lenir Conceição de Jesus
, além de relatar a miúdo o

modus operandi

empregado pelos réus, tal como vertido na inicial, narrou na fase investigativa que reconheceu que um dos envolvidos era a pessoa de Herbert, vulgo “TATÃO”, fator roborado no
Termo de Reconhecimento

e nas declarações efetivadas, em duas oportunidades, perante à autoridade judiciária.

Em sede de justificação criminal, em 19 de outubro de 2021, realizada 08 (oito) anos após os fatos, as vítimas foram novamente inquiridas e asseveraram que não reconheceram o revisionando, afirmaram que escutaram falar que ele participou do crime. Asseveraram que reconheceram sem sombra de dúvida o coacusado Leandro Batista Leite.

As vítimas, em sede de justificação judicial, foram claras que indicaram o requerente como autor dos fatos, pois ouviram dizer que ele teria concorrido para a prática delitiva, bem como conheciam o coacusado e o autor da revisional.

Neste contexto, a condenação se fundou nas declarações das vítimas acerca da suposta autoria do delito pelo revisionando, sendo as demais provas depoimentos dos policiais e investigadores baseados nas oitivas das vítimas, que se retrataram em sede de justificação.

Por outro lado, o coacusado apontou como coautor da empreitada criminosa, desde o interrogatório policial, um indivíduo de nome Mário.

Ainda, a alegação de que o requerente apresentou na fase judicial álibi que se mostrou contraditório não deve prevalecer, pois as vítimas afirmaram que o mesmo não concorreu para a pratica delitiva.

É cediço que se admite a utilização da retratação dos depoimentos da vítima promovida através de justificação criminal como elemento apto a fundamentar pedido de revisão criminal, desde que não existam dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o afastamento da alegadamente falsa seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante.

Destaca-se que o revisionando sempre negou a autoria dos fatos, bem como o coacusado imputou a codelinquência em outro indivíduo (Mário).

Os testemunhos dos agentes públicos replicaram as declarações das vítimas à época, que apontavam pela autoria do requerente. Ainda, o acusado apresentou álibi que foi refutado tanto na sentença quanto no acórdão, em virtude das palavras das vítimas.

É cediço que a prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à

inocência dele.

Nesse contexto, conclui-se que a prova que motivou a condenação ficou totalmente descredibilizada e insuscetível de amparar o édito condenatório, ainda que acobertado pela coisa julgada, que devendo o mesmo ser desconstituído, à luz da prova nova produzida.

Nesse quadro, inexiste certeza jurídica sobre o fato, a exigir a desconstituição condenatória.

A versão contemporânea das vítimas deve prevalecer sobre a prestada no curso da instrução criminal, sobretudo ao considerar que afirmaram que em momento algum presenciaram o requerente como autor do delito, mas que somente escutaram falar que o mesmo teria concorrido para o delito.

A propósito, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“REVISÃO CRIMINAL.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. A prova nova trazida aos autos, consistente na retratação da vítima, corroborada pelas declarações da irmã, é segura e explica suficientemente os motivos da falsa acusação,

afastando a confiabilidade do conjunto probatório que embasava a condenação. Revisão criminal procedente. Por maioria.”
(Revisão Criminal Nº 70077003770, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 25/05/2018)

“REVISÃO CRIMINAL
CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. A prova nova trazida aos autos, consistente na retratação da vítima, é firme e explica suficientemente os motivos da acusação falsa, afastando a confiabilidade do

conjunto probatório que embasava a condenação. Revisão criminal julgada procedente. Unânime.”
(Revisão Criminal Nº 70063144844, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 26/06/2015)

Em situações semelhantes, esta e. Turma decidiu:

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PROPALADO O ADVENTO DE PROVA COMPROVADAMENTE FALSA – INTELECÇÃO DO ART. 621, II, DO CPP – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – SUBSISTÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA QUE FORAM DETERMINANTES PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – RETRATAÇÃO QUE SINALIZA A AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO INARREDÁVEL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ERRO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CASO QUE FOI ANALISADO CONFORME O ACERVO PROBANTE DISPONÍVEL AO TEMPO DA SENTENÇA – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É possível, em sede de revisão criminal, a absolvição do requerente na hipótese de sentença condenatória fundada em prova falsa [art. 621, II, CPP], tendo em vista a retratação da ofendida em ação cautelar preparatória de justificação criminal.

Descabe excogitar de erro judiciário passível de indenização quando a nova prova surge em decorrência da retratação da ofendida, porquanto o caso foi analisado e julgado conforme o acervo probante disponível ao tempo da sentença.”
(N.U 1010211-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

“
A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele. Assim, se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente.”
(RvC nº 1013539-09.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.3.2019)

“A retratação da vítima quanto à realidade dos estupros em justificação judicial processada perante o juízo da condenação, afirmando que [...] que faltou com a verdade para prejudicar o revisionando, é elemento probatório apto a rescindir condenação pelos crimes contra a liberdade sexual alicerçada unicamente nas palavras da ofendida.”
(RvC nº 4375/2010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 23.3.2011)

Por efeito, o requerente deve ser absolvido da imputação diante do teor da prova nova produzida.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para absolver o requerente do crime de latrocínio, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Outrossim, EXPEÇA-SE o apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023